Tribunal: TJSP
Processo: 0013193-70.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013193-70.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WAGNER
HENRIQUE COSTA SERAGIOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013193-70.2015.8.26.0224 -Voto no 22.398 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0013193-70.2015.8.26.0224
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado : WAGNER HENRIQUE COSTA SERAGIOLLI
Juiz : CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA
Origem: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
Voto no 22.398
Apelação. Crime de furto simples tentado. Exasperação das
penas. Possibilidade e necessidade. Fixação de regime inicial
semiaberto, e cancelamento da substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos. Possibilidade e
necessidade. Provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.248/250), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Ministério Público da sentença de
fls.248/260 na qual o Réu foi condenado às penas
de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto (substituída por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013193-70.2015.8.26.0224 -Voto no 22.398 - MO
3
comunidade), e 06 (seis) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de furto
simples tentado (artigo 155, “caput”, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal), pretendendo
o recrudescimento das penas, a fixação de regime
inicial
semiaberto,
e
o
cancelamento
da
substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos (fls.265/270).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Réu por seu não
provimento (fls.287/290).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento
do
recurso
(fls.295/303).
É o relatório.
Convincente o recurso.
Não há questionamentos em relação
à autoria e à materialidade porque o Réu condenado
não recorreu da Sentença; portanto, limita-se em
respeito ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum a análise recursal aos temas trazidos
pelo Ministério Público, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013193-70.2015.8.26.0224 -Voto no 22.398 - MO
4
Rel. Min. Vasco Della Giustina - Desembargador
Convocado do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação
do órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional,
da igualdade processual e da inafastabilidade da
jurisdição.
4.
O
princípio
tantum
devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Há de se considerar que a fixação
da pena deve ser entre o mínimo e o máximo da pena
cominada, nada sugerindo que o patamar de base
seja obrigatório, ou eventual fração ideal por
circunstância
desfavorável,
considerados
os
critérios do artigo 59 do Código Penal, devendo
ser acolhido o recurso para exasperação da pena-
base na proporção de 1/6 (um sexto), pois, além de
outros registros criminais (fls.198/203), o Réu
praticou este crime enquanto cumpria suspensão
condicional de outro processo (fls.221/223), o
que,
por
evidência,
mostra
não
ter
boa
personalidade ou boa conduta social (seus bons
valores intrínsecos e seu bom comportamento e
respeito
perante
a
coletividade),
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013193-70.2015.8.26.0224 -Voto no 22.398 - MO
5
importando com as consequências penais de suas
reiteradas condutas criminosas, devendo ser também
sopesadas e bem sopesadas! a personalidade e a
culpabilidade para a fixação da sanção penal.
Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, nada há a ser
considerado em segunda etapa de quantificação.
Em terceira etapa, não há causas
de diminuição ou aumento, sendo reconhecida a
diminuição pela tentativa.
Os
outros
registros
criminais
(198/203
e
fls.221/223)
indicam
que
outros
processos não intimidaram o Réu de praticar novo
crime, impondo que o regime inicial de cumprimento
da pena seja mais severo, neste caso o semiaberto,
por coerência ao recurso nesse ponto específico,
pois as circunstâncias pessoais do agente devem
ser consideradas para a fixação da intensidade,
nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal,
ainda que a quantidade da pena permita, em tese,
regime mais brando (artigo 33, § 3°, do Código
Penal).
É
o
mesmo
fundamento
fático,
aliás, a não permitir a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013193-70.2015.8.26.0224 -Voto no 22.398 - MO
6
direitos (artigo 44, inciso III, do Código Penal),
pois o Réu não preenche os requisitos legais para
sua concessão, especialmente pela existência dos
já mencionados registros criminais ((198/203
e
fls.221/223).
Assim, readequada a sanção penal,
com exasperação da pena-base na proporção de 1/6
(um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois)
meses
de
reclusão,
e
11
(onze)
dias-multa,
aplicada a fração de diminuição pela tentativa de
1/3 (um terço), as penas totalizam 09 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-
multa.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para, mantidos os demais tópicos da
condenação, readequar a sanção penal para 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 08 (oito) dias-multa,
cancelada a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos.
ZORZI ROCHA
RELATOR